Tribunal: TJPA
Processo: 0003084-76.2017.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003084-76.2017.8.14.0089

APELANTE: CLEONICE CARVALHO DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE MELGACO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO. ART. 37, §6º, CF/88. CRIANÇA VÍTIMA DE ACIDENTE FATAL POR SERVIDOR MUNICIPAL QUE CONDUZIA VEÍCULO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. ACIDENTE EM HORÁRIO NOTURNO. SEM ILUMINAÇÃO NA VIA PÚBLICA. PISTA ESTREITA. ESTRADA CONHECIDA POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZAREM ATO DE “MORCEGAR” NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA RESPONSÁVEL PELO MENOR. GARANTIDORA. CULPA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO E CULPA “IN VIGILANDO” DA GENITORA. CULPA CONCORRENTE.
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO MUNICÍPIO E O DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. APLICAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPORCIONALMENTE À ATUAÇÃO DOS SUJEITOS ENVOLVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA.

1.

No dia 06 de setembro de 2012, o filho da apelante sofreu acidente envolvendo um agente público municipal que conduzia veículo no exercício de sua função. A criança realizava ato de “morcegar” no caminhão em movimento, sem a devida fiscalização da genitora, todavia caiu da caçamba no exato momento que o agente acionou a ré do veículo, que acabou atropelando e esmagando o menor. Nesse ínterim, prestou socorro e levou a vítima até o hospital, porém veio a óbito.

2.

A norma do art. 37, § 6º, da CF/88, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

3. A genitora e responsável pela vítima, deveria ter cumprido com o seu papel de garantidora em zelar e proteger pela segurança do seu filho, posto o menor
estar em ato de “morcegar” em horário noturno, sendo conduta perigosa e ocasionar possíveis acidentes fatais, como de fato ocorrera com a vítima. Além disso, o motorista poderia ter sido mais prudente, primeiramente por ser horário noturno e pelo fato da Estrada do Porto do Moconha ser conhecida por menores “morcegarem” nos caminhões.

4. Entretanto, não se pode retirar a responsabilidade civil do Município de Melgaço por conduta omissiva, pois o acidente ocorrera em horário noturno e a Estrada do Porto do Moconha não possuía iluminação pública, inclusive tinha rua estreita e em más condições, dificultando uma melhor visualização da estrada e de possíveis transeuntes ao redor do caminhão, no caso em questão da vítima fatal.

5. Para o Supremo Tribunal Federal, em caso de omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nesse caso,
serviços de iluminação pública,

é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva,
bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

6. Dessa forma, fora comprovada conduta
de negligência do Município de Melgaço, assim, configurando responsabilidade civil objetiva e indenização por danos morais e materiais à apelante.

7.
Em sede de danos materiais, aplicável a pensão mensal alimentícia indenizatória calculada sobre 2/3 (dois terços) do salário mínimo da data que a vítima faria 14 anos até 25 anos de idade, e de 1/3 do salário mínimo dos 25 anos até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data de óbito ou até o falecimento da genitora, o que ocorrer primeiro.

8
.
Nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à genitora, visto a perda irreparável do filho menor de idade.

9. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e conceder provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/08/2024 a 12/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Cleonice Carvalho de Lima em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ação de indenização por danos morais e materiais em face do Município de Melgaço, por conduta comissiva de agente público municipal, no exercício de sua função, que acarretou o óbito do filho da autora em acidente de trânsito.

A sentença atacada considerou que o apelante não conseguiu juntar aos autos provas suficientes da suposta responsabilidade civil do ente municipal, através da conduta do seu agente público, visto apontar no sentido de culpa exclusiva da vítima, uma criança que sem a fiscalização dos pais ou responsável, estava pendurada em caminhão em movimento e acabou caindo no exato momento que o condutor acionou a ré do veículo.

Irresignada, a apelante interpôs apelação aduzindo responsabilidade civil objetiva do ente municipal, pois há nexo causal entre o atropelamento e a morte da vítima, tendo em vista que o caminhão estava sendo utilizado em serviço e atingiu fatalmente a vítima.

O Município de Melgaço apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Município de Melgaço frente ao acidente fatal contra a vítima.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o
agente público municipal
Jeaziel Soares de Oliveira
conduzia um caminhão do tipo caçamba
, quando o filho da apelante e
ofendido
Laelson de Lima Pena, à época com 09 anos de idade,
estava pendurado no caminhão de lixo em movimento
. Como acostado pelo próprio agente e pela testemunha Nadir Lima da Costa (ID 9246211 – fls. 01/02),
o acidente ocorreu por volta das 18h30, onde a criança estava na caçamba do caminhão realizando ato de “morcegar”, porém o condutor não a viu, momento que acionou a ré do veículo, ocasionando o falecimento do ofendido
por parada cardiorrespiratória, hemorragia e lesão por esmagamento, como consta na Certidão de Óbito (ID 9246196 – fl. 10).

Conforme depoimento em audiência do agente público Jeaziel (ID 9246284, 9246286, 9246288 e 9246291 – mídias audiovisuais), informou que o acidente ocorreu por volta das 18h40, e
a posteriori
,
o agente socorreu a criança e teve ajuda de “Carlinhos”
– responsável pelo maquinário que coloca a areia na caçamba –
para levá-la ao Hospital
. Nesse ínterim, depois de prestar socorro, dirigiu-se a garagem da prefeitura e deixou o caminhão. Assim, ao ter conhecimento horas depois do falecimento do ofendido, foi à Delegacia de Polícia e informou o ocorrido. Ademais, em audiência, declarou que não tinha como enxergar a traseira da caçamba, pois os retrovisores só permitem a visão das laterais do veículo.
Além disso, informou que a Estrada do Porto de Moconha não tinha qualquer iluminação e era bem estreita à época dos fatos (ID 9246291 – mídia audiovisual).

O acidente ocorrera nas proximidades da Estrada do Porto do Moconha, no Município de Melgaço,
onde era comum crianças que residiam no local, como o ofendido, ficarem penduradas e fazerem o ato de “morcegar” nos caminhões
.

Após exame das provas acostadas nos autos, analiso que a genitora do falecido teve culpa “in vigilando”, pois deveria ter cumprido com o seu papel de garantidora em zelar e proteger pela segurança do seu filho, posto o menor estar em ato de “morcegar” em horário noturno, sendo conduta perigosa e possivelmente ocasionar acidentes fatais, como de fato ocorrera com a vítima. Entretanto, não se pode retirar a responsabilidade civil do Município de Melgaço, pois
o acidente ocorrera em horário noturno e a Estrada do Porto do Moconha não possuía iluminação pública, inclusive tinha rua estreita e estava em más condições, dificultando uma melhor visualização da estrada e de possíveis transeuntes ao redor do caminhão, no caso em questão da vítima fatal.

Além disso,
a estrada era conhecida por ter atos de “morcegar”
entre crianças e adolescentes, conforme depoimento da testemunha e moradora do local, Nadir
Lima da Costa (ID 9246211 – fls. 01/02), assim,
o motorista deveria ter tido prudência e atenção em dirigir com mais cautela na via pública, ainda mais por ser em horário noturno
.

De acordo com o art. 30 e art. 149-A da Constituição Federal, cabe ao ente municipal a obrigação de organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos, incluindo-se a iluminação pública. Sendo assim, a legislação do setor elétrico brasileiro aduz que a iluminação pública é definida como
“serviço público que tem por objetivo exclusivo prover de claridade os logradouros públicos, de forma periódica, contínua ou eventual”
(REN 414/2010, art. 2º, XXXIX).
Todavia, o Município de Melgaço não cumprira com o seu dever de prestar os serviços públicos de iluminação.

Para o Supremo Tribunal Federal, em caso de omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nesse caso,
serviços de iluminação pública,

é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva,
bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

O condutor era servidor público municipal de Melgaço e conduzia caminhão pertencente a prefeitura, para transporte de areia na Estrada do Porto do Moconha, todavia, a vítima realizava ato de “morcegar” no caminhão, momento que caiu e no momento exato o agente acionou a ré e acabou atropelando o ofendido, vindo a óbito. Tal acidente ocorrera sem a supervisão e fiscalização da genitora da vítima, todavia, acontecera também em horário noturno em via sem iluminação pública, inclusive em más condições de pista, sendo muito estreita, ocorrendo a culpa concorrente. Ademais, a estrada era conhecida por criança e adolescentes da área fazerem ato de “morcegar”, devendo o motorista ter agido com mais prudência e atenção.

É importante atentar que
quando ocorre culpa concorrente, não gera excludente de responsabilidade civil, apenas atua como fator da redução da indenização devida
, que passa a ser fixada proporcionalmente à atuação dos sujeitos envolvidos.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ÔNIBUS E BICICLETA CONDUZIDA POR CRIANÇA. ABALROAMENTO.
CULPA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS E CULPA "IN VIGILANDO DOS PAIS". RECONHECIMENO DE CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS
. -
É evidente a culpa do motorista réu, que, mesmo conduzindo um veículo de maior porte, deixou de observar regras do CTB, não dirigindo com atenção e cuidado, especialmente ao transitar em cruzamento mal iluminado e sinalizado, o que exigiria sua especial prudência - Concorre com o acidente, na modalidade de culpa in vigilando, os pais da vítima menor que brincava com sua bicicleta em rua escura, mal sinalizada, sem a presença de seus responsáveis - Diante da concorrência de culpas no evento danoso, o arbitramento do valor da indenização deve levar em consideração essa circunstância, como determina o art. 945 do Código Civil.

(TJ-MG - AC: 10000221530322001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023). (GRIFO).

Através de todos os documentos e provas juntadas, o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta omissiva do ente municipal e o dano sofrido pela vítima.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA E DUPLO APELO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ATIVO E PASSIVO. EXCEPCIONALIDADE.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
MERA FACULDADE.
MUNICÍPIO RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PERÍMETRO URBANO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA, NEXO CAUSAL E DANO. CONFIGURADOS.
CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA.
DEVER DE REPARAÇÃO CARACTERIZADO. FALECIMENTO DE FILHO MENOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES). FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PENSIONAMENTO DEVIDO À GENITORA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE EM DECORRÊNCIA DA CULPA CONCORRENTE. PARCELA ÚNICA DE PENSÃO VITALÍCIA. AUSENTE PREVISÃO EM CASO DE MORTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMOS INICIAIS. PENSIONAMENTO - DIRETRIZES DO ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97.
DANOS MORAIS - JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.

1. O tema da admissibilidade ou não do litisconsórcio ativo necessário envolve limitação ao direito constitucional de agir, que se norteia pela liberdade de demandar, devendo-se admiti-lo apenas em situações excepcionais.

2. Afasta-se a tese de necessidade de inclusão do pai da vítima no polo ativo da demanda, porque os familiares do falecido possuem legitimidade autônoma para pleitear o direito decorrente da morte de filho.

3. Ausente litisconsórcio passivo, uma vez que a denunciação à lide não foi promovida, já que não solicitada em sede de contestação, nos termos postos no artigo 126, do CPC; a lide encontra-se estabilizada, já sentenciada; e nos termos do § 1º do artigo 125 do CPC, o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

4. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar seu prejuízo, sem o qual inexiste nulidade.

5.

Responsabilidade subjetiva comprovada por configurar a culpa do ente municipal, dano e nexo causal – ausência de iluminação pública no local do acidente que ocasionou morte da vítima.

6.

A morte de menor em acidente de trânsito (poste caído no meio da rua, que a vítima não enxergou por ausência de iluminação no local), mesmo que à data do óbito ainda não exercesse atividade laboral remunerada ou não contribuísse com a composição da renda familiar, autoriza os pais, quando de baixa renda, a pedir ao responsável pelo sinistro a reparação por danos materiais, aqueles resultantes do auxílio que, futuramente, o filho poderia prestar-lhes.

7. É assente na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que em famílias de baixa renda há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, cabendo ao causador do ilícito desconstituí-la.

8.

A fixação do quantum devido, a título de indenização por danos morais, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, no caso, a culpa concorrente imputada à vítima, que conduzia a motocicleta, sendo menor de idade e sem ter habilitação para tanto.
No caso, o valor fixado na origem mostra-se adequado, devendo, por isso, ser mantido.

9. Inadmissível o pagamento da pensão vitalícia em parcela única, por se tratar de faculdade estabelecida para a hipótese do caput do art. 950 do Código Civil, atinente apenas a defeito que diminua a capacidade laborativa, não extensível aos casos de falecimento.

10. Correta se mostra a sentença, no tocante a aplicação das diretrizes do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, em relação à correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a pensão, bem como, em relação aos danos morais, a aplicação das súmulas 54 e 362 do STJ, ora fixados pelo Juízo de origem. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

(TJ-GO 51471714420218090152, Relator: JOSÉ RICARDO MARCOS MACHADO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2023). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIA PÚBLICA MAL SINALIZADA E ILUMINADA. ACIDENTE.
CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA.
DANO MORAL DEVIDO.

1. Em se tratando de acidente em via pública em razão de falta de sinalização e iluminação, a responsabilidade, por omissão, é subjetiva e, como tal, fundada na teoria da culpa.

2. Comprovado o nexo causal entre o acidente e a omissão do Município pelo fato de não ter iluminado via pública, bem como por não a ter sinalizado adequadamente, resta evidente o dever de indenizar as lesões que, por decorrência, tenha sofrido vítima de acidente no local.

3. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano e, portanto, o arbitramento do valor deve observar as peculiaridades de cada caso concreto, com bom senso, moderação, razoabilidade e atentando à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão do dano.

4. Nas condenações de qualquer natureza impostas à Fazenda Pública, a correção monetária será calculada com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme previsto no artigo 1º-F da Lei 9494/97.

5. Apelo parcialmente provido.

(TJ-RO - AC: 70030176420188220014 RO 7003017-64.2018.822.0014, Data de Julgamento: 07/10/2021). (GRIFO).

Em relação aos
valores indenizatórios
, vejamos.

Em sede de
danos materiais
, aplicável a pensão alimentícia indenizatória por morte à genitora do falecido, pois mesmo a vítima sendo criança e não laborasse contribuindo com a renda familiar, a
família era de baixa renda
e futuramente o filho auxiliaria. Dessa forma, conforme jurisprudência do STJ, aplico
pensão em 2/3 do salário mínimo a partir da data em que a vítima completaria 14 anos até os seus 25 anos de idade, e após os 25 anos, reduzida para 1/3 haja vista a presunção de que a vítima constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima,
segundo a tabela do IBGE vigente na data de óbito
ou até o falecimento da genitora,
o que ocorrer primeiro.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO
MAIOR.
FAMÍLIA DE BAIXA RENDA
.
PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PARÂMETROS.
VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização por danos materiais c/c compensação de dano moral ajuizada em 24/06/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/04/2017 e atribuído ao gabinete em 13/11/2018.

2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a presunção de dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido, a justificar o pensionamento mensal em favor daquela pela morte deste; (ii) a limitação do pensionamento até quando o falecido completaria 35 anos de idade ou a sua redução para, pelo menos, um terço do salário mínimo; (iii) o abatimento, independentemente da prova de efetiva fruição pela recorrida, do valor correspondente ao seguro DPVAT; (iv) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral; (v) o valor dos honorários advocatícios.

3. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.

4. Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.

5. No particular, em respeito aos limites da pretensão recursal deduzida pela recorrente e para evitar a reformatio
in pejus
, há de ser reduzido o pensionamento para o equivalente a 2/3 do salário mínimo, a partir da data em que o falecido completaria 35 anos de idade até o falecimento da beneficiária.

6. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro.

7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos.

8. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500 salários mínimos, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00).

9. Não há falar em arbitramento dos honorários por equidade, com fulcro no § 8º do art. 85 do CPC/15, porquanto devidamente fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.

10. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1842852 SP 2018/0284882-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019). (GRIFO).

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), visto a perda irreparável do filho que à época tinha 09 (nove) anos de idade.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento

ao recurso autoral,
para
reformar a sentença
no sentido de
condenar o Município de Melgaço ao pagamento de danos materiais em pensão alimentícia indenizatória à genitora do falecido
, no qual aplico 2/3 do salário mínimo da data que a vítima completaria 14 anos até os 25 anos de idade, e de 1/3 do salário mínimo dos 25 anos até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento da genitora, o que ocorrer primeiro.

Em sede de
danos morais,

aplico o
quantum
de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais),
visto a perda irreparável diante do óbito do filho, à época menor de idade.

Em razão da sucumbência o
Município de Melgaço deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do patrono da parte apelante fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 870/STF.

Retorno os autos à 1ª instância.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/08/2024